Tribunal: TJMT
Processo: 0002994-65.2008.8.11.0025
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002994-65.2008.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UZIEL MACHADO - CPF: 687.998.029-53 (APELANTE), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ADERVAL BENTO - CPF: 025.013.708-99 (APELADO), MAIKO ROBERTO MAIER - CPF: 059.582.979-10 (ADVOGADO), CELSO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 946.358.467-68 (ADVOGADO), GUSTAVO MARCHI BENTO - CPF: 047.558.781-28 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - CPF: 087.689.999-84 (ADVOGADO), CASSIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 010.793.197-43 (ADVOGADO), KIM AUGUSTO ZANONI - CPF: 047.042.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 815 DO CPC. CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA.

INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA.

NULIDADE DE EXECUÇÃO.

AFASTADA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade de execução por ausência de inexigibilidade do título executivo, uma vez que trata-se de execução de obrigação de fazer, para cumprimento de cláusula contratual e não recebimento de valores.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022